Tribunal: TJBA
Processo: 8046970-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046970-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: JARBAS PEREIRA ANDRADE Advogado(s):MARIA DE JESUS SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA LIMINAR E DETERMINA A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO APREENDIDO. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA NO SISTEMA PJE. ADEQUAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DE SUA COMPLEXIDADE. LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em face de Jarbas Pereira Andrade, que revogou liminar anteriormente deferida e determinou a devolução do veículo apreendido no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O Agravante requereu, com base em alegada ilegalidade e desproporcionalidade da decisão, a concessão de efeito suspensivo para ampliar o prazo de devolução, afastar ou reduzir a multa, e reconhecer sua inexigibilidade por ausência de intimação pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada via sistema PJe é suficiente para a exigibilidade de multa cominatória, afastando a necessidade de intimação pessoal do devedor; (ii) estabelecer se o prazo de 48 horas para restituição do bem é compatível com a complexidade do cumprimento da obrigação; e (iii) determinar se o valor da multa diária arbitrada, sem limitação, é proporcional e razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação eletrônica realizada no sistema PJe ao advogado regularmente constituído é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, afastando a necessidade de intimação direta da parte, especialmente em se tratando de pessoa jurídica com estrutura técnica compatível. O prazo de 48 horas fixado para restituição do veículo se mostra exíguo diante da complexidade logística e administrativa envolvida, razão pela qual é adequada sua ampliação para 5 (cinco) dias, nos termos do art. 218, § 1º, do CPC. A multa cominatória de R$ 500,00 por dia, se aplicada sem limite máximo, pode implicar em enriquecimento sem causa e desvio da finalidade coercitiva da medida. A limitação da multa ao teto de R$ 30.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A devolução do bem se deu dentro do novo prazo de 5 (cinco) dias fixado pela decisão liminar, razão pela qual não há descumprimento da ordem judicial nem incidência das astreintes requeridas pelo Agravado. A alegação de litigância de má-fé por suposta falsidade documental deve ser analisada pelo juízo de origem, a quem compete apurar a veracidade dos documentos apresentados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A intimação eletrônica via sistema PJe, realizada ao advogado constituído, supre a exigência de intimação pessoal do devedor para fins de exigibilidade de multa cominatória. O prazo para cumprimento de obrigação deve ser fixado conforme a complexidade do ato, sendo cabível sua ampliação para 5 (cinco) dias quando a obrigação envolve logística e trâmites administrativos. A multa cominatória deve ser proporcional à obrigação imposta, sendo legítima sua limitação ao teto de R$ 30.000,00 para evitar enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 218, § 1º; 270; 272, § 2º; 537, § 1º, I; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.107.253/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09/12/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.834.125/AM, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26/02/2024; STJ, REsp nº 1.574.008/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/03/2019; TJ-MT, AI 1003276-39.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/06/2023; TJ-MG, AI 1853060-92.2023.8.13.0000, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 19/09/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046970-33.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como apelada JARBAS PEREIRA ANDRADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora